Tribunal: TJDFT
Processo: 0703563-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0703563-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA CLARINDO AMORIM RODRIGUES AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O O relatório, é, em parte, o constante na decisão de ID no 53431637, in verbis: “Por intermédio do presente agravo de instrumento, R.A. R, representada por sua genitora, pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da4a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Em suas razões, a agravante aduz, em apertada síntese, que é menor impúbere e que sua genitora encontra-se atualmente trabalhando como autônoma em uma escola na área da psicologia, auferindo renda mensal aproximada de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e seu genitor também é autônomo, recebendo diárias em uma sorveteria, onde aufere, em época de alta temporada, renda mensal aproximada de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), de modo que não possuem renda para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Pugna pela reforma da decisão resistida, para que sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, com imediata antecipação da tutela recursal”; Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso. É o relatório. Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença nos autos de origem (ID no 209828562, dos autos de origem). Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente recurso, de acordo com o art. 932, inciso III, DO CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator